Tribunal: TJDFT
Processo: 0712180-51.2022.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DIREITO BÁSICO DE INFORMAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO À OFERTA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELO FORNCEDOR APÓS A SUA CELEBRAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA NOS ESTRITOS TERMOS DA PROPOSTA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DIÁLOGO DAS FONTES.
1. A informação clara e adequada é um direito básico do consumidor, a qual deve ser fornecida sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, nos termos do art. 6o, inciso III, do CDC.
2. Pelo princípio da vinculação à oferta, conforme art. 30 do CDC, “toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”.
3. No caso em tela, observa-se que a proposta inicial previa o valor do automóvel na quantia de R$ 125.000,00, sendo R$ 80.000,00 da avaliação do veículo da Autora, R$ 35.000,00 mediante transferência por “pix” e R$ 10.000,00 por meio de pagamento por cartão de crédito. Não se sustenta a tese do Recorrente de que a proposta inicial teria o prazo final de validade em 29/5/2022; em análise detalhada, observa-se que a proposta foi impressa em 14/6/2022, especificamente às 15h55, data em que foi realizado um “pix” na quantia de R$ 30.000,00 pela autora, fato que denota a verossimilhança das alegações da consumidora; após a celebração do contrato, a Recorrente apresentou nova proposta com a avaliação do carro da autora na quantia de R$ 60.000,00, ou seja, R$ 20.000,00 a menos do valor inicial, além da cobrança de mais R$ 10.000,00 para que fosse realizada a entrega das chaves do veículo. A alteração unilateral do contrato pelo fornecedor após a sua celebração é prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 51, inciso XIII.
4. A Lei n.o 13.874/2018 instituiu a Declaração de Direitos da Liberdade Econômica e, dentre outras coisas, alterou o Código Civil e estabeleceu que na interpretação dos negócios jurídicos deve-se observar a boa-fé, nos termos do art. 113, § 1o, inciso III, do Código Civil, a qual deve ser considerada, igualmente, nos contratos consumeristas, como dispõe a Teoria do Diálogo das Fontes. O Princípio da Boa-Fé Objetiva cria deveres anexos à obrigação principal, os quais devem ser também respeitados por ambas as partes contratantes. Dentre tais deveres, há o dever de cooperação, que pressupõe ações recíprocas de lealdade dentro da relação contratual, que, uma vez descumprido, implicará inadimplemento contratual de quem lhe tenha dado causa - violação positiva do contrato. Precedentes do STJ e do TJDFT.
5. Necessária a restituição da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) paga pela consumidora, sob pena de enriquecimento ilícito da Recorrente, conforme art. 884 do Código Civil.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado em custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.